Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702378-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA DECISÃO SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA – SEB pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, IV, 1.012, § 1o, V, e § 4o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 5o, XXXV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Sustenta a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante do inadimplemento, pela recorrida, das dívidas tributárias do imóvel e das parcelas do financiamento contraído para a execução da obra, uma vez que a propriedade objeto do litígio teria sido dada em garantia ao empréstimo. Afirma que, além dos valores bloqueados, há outras ações de execução fiscal em andamento. Ressalta a dificuldade financeira na qual se encontra, porquanto passou a arcar com as parcelas do financiamento e a sofrer bloqueios judiciais em razão dos débitos tributários inadimplidos, bem como destaca a existência de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT objetivando a extinção da parte recorrida, na qual foi proferida sentença extinguindo a Fundação Universa. Assevera que acórdão vergastado incorreu em negativa de prestação jurisdicional e não poderia ter apreciado pedido de efeito suspensivo sem a interposição de recurso. Ademais, defende a inexistência dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela recorrida. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, a insurgente sustenta que a recorrida inadimpliu as dívidas tributárias do imóvel e as parcelas do financiamento contraído para a execução da obra, razão pela qual teve que arcar com os pagamentos e sofreu bloqueios judiciais. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, os elementos de convicção não se mostram suficientes, ao menos por enquanto, para vislumbrar a ocorrência de dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova efetiva de constrição patrimonial. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Por outro lado, verifico que a recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID no 20707341 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Fica neste ato intimada a recorrida FUNIVERSA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 20707339, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024